Tribunal: CARF
Processo: 18470.731144/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731144/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.078 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
MINISTRO E ROMERO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS QUITADOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE
PAGAMENTO.
Constatando-se que os débitos constantes no Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional foram pagos tempestivamente, faz jus a contribuinte ser
reincluída no regime simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 562992, e
determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01 de
janeiro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-30.593, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731144/2012-82
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.078 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no
562992, de 03.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade
na data de 26/10/2012, ao qual transcrevo o resumo da DRJ:
a) Que constatou um débito na SRF – débito referente à inscrição 70412001450-24,
processo no 18208235989/2008-75, com valor principal de R$ 2.711,56, conforme
notificação emitida pela RFB;
b) Que tal débito foi pago a maior em 10/01/2006, no valor de R$ 2.782,71, não
constando sua quitação, ficando o valor em aberto na RFB;
c) Que o DARF SIMPLES da competência 12/2005 pago no valor de R$ 2.782,71,
refere-se ao débito existente;
d) Requereu a análise do fato para verificar que não existe nenhum débito, que a
empresa não pode ser excluída do Simples Nacional e a acolhida da impugnação.
3. Para comprovar suas argumentações juntou cópia dos seguintes documentos:
a) DARF recolhido sob o código 6106, relativo à competência 12/2005, no valor de R$
2.782,71, fl no 9.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo tela do Sistema
SIVEX de “CONSULTA DÉBITOS APÓS PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO”, na
qual consta a Inscrição 70412001450 de débitos não-previdenciários em cobrança na
PGFN, no valor consolidado de R$ 5.779,00, fl no 14.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.078 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

5. É o que importa relatar.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Poderão continuar sendo tributadas pelo Simples Nacional os contribuintes que
regularizarem as pendências existentes até 30 dias contados da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço - Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de
2013, tendo em vista que a empresa foi excluída por possuir débitos não
previdenciários, com a Fazenda Pública Federal.
8. Analisando os documentos acostados ao processo, e mais especificamente os
constantes nas fls 9 e 14, verificou-se que o sujeito passivo não regularizou as
pendências existentes, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do ADE.
9. No que concerne à argumentação de que o débito que motivou a exclusão seria o
débito de SIMPLES FEDERAL, relativamente ao mês de dezembro de 2005, o sujeito
passivo poderia ter ingressado na Delegacia de Origem com Pedido de Revisão de
Débitos inscritos na PGFN, e uma vez comprovado que efetivamente realizou o
pagamento, ter sua inscrição cancelada, procedimento que não adotou, para que pudesse
tornar sem efeito a exclusão, conforme previsto no art. 4o do próprio ADE.
Conclusão
10. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a Manifestação de
Inconformidade como IMPROCEDENTE.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 26), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/12/2014 (e-Fls. 29 a 46).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos da
Impugnação.
O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.078 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

(...)
Na peça Recursal, a recorrente alega que já havia realizado o pagamento do débito
constante no ADE, referente a inscrição de no 70412001450-24, cujo valor originário
era de R$ 2.711,56 (competência: 12/2005 | vencimento:10/01/2006).
Com o intuito de comprovar o alegado, a interessada apresentou ao processo um
comprovante de arrecadação parcialmente legível (e-Fl. 09) na quantia de R$ 2.782,71,
referente à mesma competência em litígio, mas com um valor pago a maior, à vista do
recorte a seguir:

Por outro lado, analisando-se o extrato da PGFN (e-Fl. 39 a 42) juntado pela própria
contribuinte, e que fora emitido em 28.09.2012, consta que o referido débito ainda
encontrava-se em aberto nesta data, conforme observa-se a seguir:

Dessa forma, por haver indícios de que o referido débito pode ter sido pago à época do
vencimento, mas que não fora confirmado pelo relatório da PGFN, entendo que a
diligência é medida necessária para confirmar a validade e autenticidade do
comprovante de arrecadação apresentado, bem como para esclarecer se este débito fora
extinto pelo pagamento.
Conclusão
Assim, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, voto por converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta:
i. Averigue a validade e autenticidade do comprovante de arrecadação apresentado (e-
Fl. 09), bem como confirme se este pagamento refere-se ao débito constante no ADE;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.078 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

ii. Em seguida, esclareça se o pagamento fora realizado na data de vencimento
(10/01/2006), e se fora suficiente para extinguir integralmente a obrigação tributária;
iii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar o comprovante de pagamento
integralmente legível;

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um breve Despacho (e-Fl. 61),
em 15 de março de 2021, apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 23 de maio
de 2021 (A.R. à e-Fl. 67), contudo, não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência, ao qual a
unidade de origem emitiu o seguinte parecer conclusivo:
O débito motivador da exclusão de ofício do Simples Nacional foi objeto de pedido de
revisão no processo 18208.235989/2008-75, que foi deferido, conforme Ofício no
907/2012/DICAT/DRF/RJII.
Conforme esse Ofício, “... De acordo com as informações extraídas dos sistemas da
RFB, as alegações do do contribuinte são procedentes, e a inscrição em DAU só se deu
porque o recolhlimento informado foi cadastrado com período de apuração errado,
31/12/2000 ao invés de 31/12/2005 (Anexo 1), o que provocou inicialmente a inclusão
do débito no PAEX, e posteriormente a inscrição em DAU (Anexo 2); - Após retornar a
situação do processo administrativo no 18208.235989/2008-75 no sistema SIEF, e
providenciar a retificação do recolhimento acima citado (Anexo 3), efetuamos a
vinculação do recolhimento ao débito em questão, e obtivemos como resultado a
quitação integral do saldo devedor ...”
Dessa forma, considerando o desfecho do processo 18208.235989/2008-75, concluímos
pela validade e autenticidade do comprovante de arrecadação em 10/01/2006, assim
como pela suficiência desse pagamento para amortizar integralmente o débito.
Em consulta ao extrado da DAU na PGFN, às fls. 55 a 57, verifica-se que esta inscrição
encontra-se na situação “EXTINTA POR CANCELAMENTO – COM BASE EM
QUITAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO”
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.078 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

Pelo exposto, consideramos a diligência concluída, e retornamos o presente processo à
1a Turma Extraordinária do CARF para dar seguimento ao julgamento do recurso.

Como se vê no relatório, ficou constatado que a contribuinte cometeu um
equívoco ao preencher as informações do DARF, mas que já fora solucionado, e o pagamento
fora devidamente vinculado ao débito que ocasionou a exclusão.
Desse modo, afastada a única causa que motivou a exclusão da recorrente do
simples nacional, tem-se pelo cancelamento do ato declaratório, com a consequente reinclusão
da contribuinte ao regime simplificado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 562992, e determinar a reinclusão da
Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital